Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705222-33.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILENA CAROLINA DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: CONDOMINIO 49 DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. No caso dos autos, a autora limitou-se a afirmar não possuir condições de arcar com as custas do processo, todavia não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência, o que reflete fundada dúvida quanto a sua real condição financeira e gera presunção de que possui condições de pagar as despesas processuais. Intimada para comprovar a sua hipossuficiência financeira, a autora recorrente manteve-se inerte (ID 71313902). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.